Tribunal: TJMT
Processo: 1020510-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020510-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATO DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 567.507.301-91 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 36.777.076/0018-13 (RECORRIDO), DIJALMA MAZALI ALVES - CPF: 481.558.531-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO DE VOZ CONSTANTE EM GRAVAÇÃO - NECESSIDADE DE PERÍCIA (ESPECTOGRAMA) - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

1. Se o consumidor impugna a gravação de áudio carreada aos autos pela Reclamada, necessária é a realização de prova pericial para concluir se realmente tal voz é sua ou não, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença do juízo
a quo
que,
in verbis
:

“Por derradeiro, no que diz respeito aos pedidos de expedição de ofícios apresentados em sede de memoriais (Id. 128061470 e Id. 128402147), tenho que os mesmos devem ser indeferidos, pois, as partes detêm totais condições de acionar as autoridades que entendem serem competentes para aferir a prática de delito penal pela reclamada ou eventual conduta desrespeitosa pelo patrono do reclamante.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A parte recorrida devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024